Tribunal: TJBA
Processo: 8001869-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001869-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LAISE FIGUEIREDO PINHO

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, BERNARDO LOPEZ SOUTO MAIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUMENTO SUPERIOR A 300%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. INDÍCIO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a adequação do valor da mensalidade de plano de saúde, afastando o reajuste aplicado pela operadora. A agravante sustenta a legalidade do aumento por mudança de faixa etária. Consta dos autos que a mensalidade passou de R$ 2.573,23, em 2024, para R$ 11.007,10, em 2025, representando elevação superior a 310%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória que suspendeu o reajuste da mensalidade do plano de saúde por indícios de abusividade no aumento decorrente de mudança de faixa etária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.568.244/RJ, sob o rito dos repetitivos, reconhece a legalidade do reajuste por faixa etária, desde que haja previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados ou aleatórios, com base atuarial idônea.

5. A operadora deve demonstrar que o reajuste aplicado possui justificativa atuarial apta a evidenciar o equilíbrio financeiro do contrato, não podendo impor aumento excessivo que inviabilize a permanência do consumidor no plano.

6. O aumento superior a 310% na mensalidade, em juízo de cognição sumária, evidencia indício de onerosidade excessiva, sobretudo diante da ausência de demonstração inequívoca de critérios técnicos que justifiquem o percentual aplicado.

7. O perigo de dano revela-se presente, pois a elevação substancial da mensalidade pode impossibilitar o pagamento pela segurada, ocasionando o cancelamento do plano e comprometendo o acesso à assistência à saúde.

8. A inexistência, neste momento processual, de prova robusta quanto à adequação atuarial do reajuste impõe a manutenção da decisão que suspendeu o aumento até o exame aprofundado da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste por faixa etária em plano de saúde é válido quando houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e justificativa atuarial idônea.

2. A ausência de demonstração técnica que afaste indício de aumento desarrazoado autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste potencialmente abusivo.

3. O aumento expressivo da mensalidade, apto a comprometer a permanência do consumidor no plano, configura perigo de dano a justificar a medida provisória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001869-36.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada LAISE FIGUEIREDO PINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .